Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-23.2021.8.11.0011
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000350-23.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS CESAR LOUSADA - CPF: 678.495.042-91 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRA DOS SANTOS - CPF: 621.317.612-87 (VÍTIMA), ERICA ALESSANDRA DOS SANTOS LOUSADA - CPF: 040.835.922-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 24-A, LEI N.o 11.340/06, C/C ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. VII, DO CPP - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA) – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PALAVRA DAS VÍTIMAS SEGURA E COERENTE ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A VERACIDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a tipicidade delitiva e autoria, ressaltando que a palavra das vítimas reveste-se de crucial importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

Embora a pena imposta em sentença seja inferior a 04 (quatro) anos de detenção, milita em desfavor do agente a sua condição de reincidente, revelando que o regime inicial semiaberto é o mais adequado à prevenção e reprovação da conduta, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Cesar Lousada
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 24-A, Lei n.o 11.340/06, c/c art. 147,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, a pena de 07 (um) meses e 08 (oito) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto. (Sentença – Id. 112154001).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido do crime de ameaça, em face do princípio do
in dubio pro reo
, com base no art. 386, inc. VII, do CPP, subsidiariamente requer a alteração do regime inicial. (Id. 112154011)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 112154015)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 119095456)

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO DAS VÍTIMAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS OFENDIDAS.
2.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO DE CONFORMIDADE COM A ALÍNEA “C” DO § 2o DO ARTIGO 33 DO CP E COM A SÚMULA 269 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Carlos Cesar Lousada,
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do art. 24-A, Lei n.o 11.340/06, c/c art. 147,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 112153950)

“(...) No dia 26 de março de 2020, por volta das 12h52min., em residência particular, situada na Rua Daria Maggio, n.o 59, Bairro Jardim Aparecida, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando
Carlos Cesar Lousada
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Sandra dos Santos
, conforme Boletim de Ocorrência (Num. 49042657 - Pág. 3) e cópia de decisão (Num. 49042657 - Pág. 8).

Não bastasse, o denunciando
Carlos Cesar Lousada
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, ameaçou a ex companheira
Sandra dos Santos
e sua filha
Érica Alessandra dos Santos Lousada
de morte.

Sandra dos Santos
possui medida protetiva contra o denunciando concedida em 21 de janeiro de 2020, porém, mesmo ciente das obrigações impostas, uma delas a proibição de contato com ela, seus familiares e a proibição de aproximação da residência desta, Carlos vem descumprindo tais ordens, uma vez que, constantemente, entra em contato telefônico com a vítima para ameaçá-la e passa várias vezes em frente sua casa.

No mais, no dia 26 de março de 2020, o denunciando telefonou para
Erika
e passou a xingá-la de “vagabunda”, oportunidade que ela contou que estava gestante.
Carlos
, insatisfeito com a notícia, ameaçou dizendo que mataria ela, a criança quando nascesse e a ex companheira Sandra.

Com a situação,
Erica
não se sentiu bem e desmaiou, ocasião que
Sandra
pegou o telefone para pedir que
Carlos
parasse de incomodá-las, tendo ele dito que não as deixaria em paz.

Salienta-se que as vítimas possuem medo do denunciando, pois ele sempre teve atitudes agressivas, de modo que temendo que algo aconteça contra suas vidas registrou boletim e ocorrência.

Face ao exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
Ronei Santos
como incurso na sanção do
art. 24-A, Lei n.o 11.340/06, c/c art. 147, caput, do Código Penal (por duas vezes), em concurso material de crimes (art. 70 do CP)
, requerendo, ainda, o recebimento e autuação da presente, com a citação do indivíduo para oportunizar reação processual, seguindo-se os ditames da legislação pátria até superveniente condenação”.

ABSOLVIÇÃO – AMEAÇA

A defesa requer a absolvição do sentenciado do crime de ameaça, sob o argumento de que as provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação.

Convém registrar, que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, frisa-se mais uma vez, que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos.

Oportuno, transcrevo as provas lançadas na sentença:

“
Sentença

Vistos etc.

1 - Relatório

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, denunciou
Carlos Cesar Lousada
, como incurso nas sanções previstas art. 24-A, Lei n.o 11.340/06, c/c art. 147, caput, do Código Penal (por duas vezes), em concurso material de crimes (art. 70 do CP).

Narra a denúncia que no dia 26 de março de 2020, por volta das 12h52min., em residência particular, situada na Rua Daria Maggio, n.o 59, Bairro Jardim Aparecida, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando Carlos Cesar Lousada, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Sandra dos Santos, conforme Boletim de Ocorrência.

Não bastasse, o denunciando Carlos Cesar Lousada, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, ameaçou a ex companheira Sandra dos Santos e sua filha Érica Alessandra dos Santos Lousada de morte.

Sandra dos Santos possui medida protetiva contra o denunciando concedida em 21 de janeiro de 2020, porém, mesmo ciente das obrigações impostas, uma delas a proibição de contato com ela, seus familiares e a proibição de aproximação da residência desta, Carlos vem descumprindo tais ordens, uma vez que, constantemente, entra em contato telefônico com a vítima para ameaçá-la e passa várias vezes em frente sua casa.

No mais, no dia 26 de março de 2020, o denunciando telefonou para Erika e passou a xingá-la de “vagabunda”, oportunidade que ela contou que estava gestante. Carlos, insatisfeito com a notícia, ameaçou dizendo que mataria ela, a criança quando nascesse e a ex companheira Sandra.

Com a situação, Erica não se sentiu bem e desmaiou, ocasião que Sandra pegou o telefone para pedir que Carlos parasse de incomodá-las, tendo ele dito que não as deixaria em paz.

Salienta-se que as vítimas possuem medo do denunciando, pois ele sempre teve atitudes agressivas, de modo que temendo que algo aconteça contra suas vidas registrou boletim e ocorrência.

A denúncia foi recebida em 10.03.2021, à id. 50624000.

O denunciado foi citado pessoalmente, à id. 56108312, e, através de Defensor constituído, apresentou resposta à acusação, à id. 56961863.

Por não vislumbrar nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, este juízo determinou o prosseguimento do feito.

Nesta data foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa e interrogado o acusado.

O Ministério Público, em alegações finais orais, pugnou pela condenação do réu, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa também sob a forma de alegações finais orais, requereu...

É o relatório. Decido.

2. Fundamentação

Homologo a dispensa da testemunha Nilvanete MENDES DE OLIVEIRA

Cuida-se de ação penal pública em que se busca apurar a responsabilidade criminal de
Carlos Cesar Lousada
, anteriormente qualificado, pela prática do crime descrito na denúncia.

2.1 Da autoria e materialidade delitiva

A
materialidade
delitiva restou comprovada pelos boletins de ocorrência, decisão concessiva de medidas protetivas e certidão de intimação das partes (à id. 50236983, pág. 02), relatório policial, e pelos depoimentos prestados nas fases policial e judicial.

A
autoria
delitiva também restou demonstrada.

A vítima
Sandra dos Santos
afirmou que a relação sempre foi tumultuada, permeada por violência, até hoje se o réu encontrar a depoente na rua, tenta agredir. Continua ocorrendo até os dias atuais. A última vez foi em 20/12/2020. A depoente evita sair de casa para não o encontrar. Realizou diversas mudanças de endereço para fugir do acusado. No dia morava no fundo do cemitério, o réu pediu para aceitar no facebook, ela aceitou e ele ligou de videochamada. Érica contou para ele que estava grávida e ele disse que se a criança nascesse ele ia matar, ela passou mal e teve que ser levada para o hospital. Depois que o neném nasceu, ele tentou atropelar a depoente e o bebe. Sofre consequências graves, vive com lesões, ele não respeita a medida protetiva, não aguenta mais de tanto papel na justiça. Deseja renovar as medidas protetivas. Em razão dessa perseguição sofre de ansiedade, só de saber da audiência já está tremendo.

Erica Alessandra dos Santos Lousada disse que o acusado ligou para depoente, tinha tomado remédio para acalmar, informando que o filho era bastardo e quando nascesse ia matar a família inteira, quando o filho nasceu tentou atropelar a mãe e o filho. Queria bater na mãe. Mae nem sai de casa de casa de medo dele. Tentou se matar em razão desse fato. Desmaiou no dia dos fatos e teve que ser levada ao hospital.

Catiane Rosa da Silva Nazareth afirmou que registrou o pedido de providências protetivas da vítima a qual informou que o acusado efetuou ligação e após Erica informar que estava grávida o acusado informou que iria mata-las. Ela desmaiou e a mãe continuou a conversa. Vítima Sandra chegou na delegacia muito nervosa e com muito medo, ela acreditava que ele seria capaz de ceifar a vida da família.

Por sua vez, o denunciado negou a prática delitiva, informando que não efetuou ligação e não ameaçou as vítimas.

Não obstante a negativa de autoria do acusado, bem como a tese defensiva de ausência de provas, certo é que o contexto probatório é farto.

A palavra da vítima tem especial valor em processos que envolvem violência doméstica, pois ausentes outras provas e testemunhas, já que ocorrem em sua maioria dentro da residência familiar, como nos autos.

A palavra das vítimas é corroborada pelo depoimento da testemunha Catiane, a qual informou o relato das vítimas, harmônico com o destas e ainda destacou quão nervosa a vítima Sandra estava e com real medo de que as ameaças se concretizassem.

Há ainda nos autos detalhes que demonstram a verossimilhança dos depoimentos, notadamente a informação que a vítima Érica desmaiou no momento em que recebeu a ameaça.

Pelo exposto, restam devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

Em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas é importante destacar que as medidas protetivas deferidas nos autos de n. 169-73.2020.811.0011, se encontravam vigentes, uma vez que foram deferidas em 21.01.2020, com prazo de validade de 06 (seis) meses, sendo o agressor intimado da decisão em 22. 01.2020, descumprindo as medidas em 26.03.2020.

Por sua vez, em relação aos crimes de ameaça, saliento que as vítimas na fase policial afirmaram que o acusado proferiu ameaças de morte através de ligação telefônica para ambas as vítimas. Sandra dos Santos disse que o réu faz ligações para essa, proferindo ameaças de morte.

Nesses termos, verifica-se que o acusado ameaçou sua ex-esposa e sua filha, incidindo, assim, no tipo penal descrito no art. 147 do Código Penal.

Importante ressaltar que nos crimes cometidos com violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor, pois estes crimes são cometidos na ausência de outras pessoas, dentro do âmbito familiar, não havendo outras provas senão a palavra da vítima.

Diante das provas existentes nos autos, da convergência do depoimento da vítima em ambas as fases do procedimento criminal, bem como das medidas de proteção solicitadas pela vítima, fica evidente a violação ao art. 24-A da Lei n. 11.340/06, bem como ao art. 147 do Código Penal, por duas vezes.

2.2. Do concurso formal de crimes

Verifico que o réu praticou, mediante a mesma conduta, dois crimes de ameaça e um crime de descumprimento de medidas protetivas, os três em concurso formal.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responderem criminalmente pelos fatos praticados.

3 – Dispositivo

Logo, à vista da fundamentação expendida,
julgo procedente
o pedido formulado na denúncia, para
condenar
o réu
Carlos Cesar Lousada
, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal, por duas vezes, todos em concurso formal de crimes.

Realizo a dosimetria em relação ao crime mais grave e após realizo a exasperação de 1⁄4 relativa aos três delitos em concurso formal de crimes.

Do crime de descumprimento de medida protetiva

O crime de descumprimento de medida protetiva descrito no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, possui como preceito secundário indica a pena de detenção, de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade:
agiu com culpabilidade normal a espécie;

b) Antecedentes:
o réu não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;

c) Conduta social:
não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente:
não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos:
comuns à espécie;

f) Circunstâncias:
comuns à espécie delitiva;

g) Consequências:
foram graves pois a vítima teve que mudar de casa diversas vezes para fugir do acusado, o descumprimento reiterado das medidas trouxe na vítima a nítida sensação de insegurança, de que a justiça não funciona e evita até sair de casa de tanto medo que sente;

h) Comportamento da vítima:
não há elementos nos autos no sentido de que a vítima tenha contribuído para a empreitada criminosa de modo que sua valorização é neutra.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 05 (cinco) meses de detenção.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não incidem atenuantes, incide a agravante da reincidência, haja vista condenação na ação penal de n. 0001695-14.2016.8.22.0010 (Comarca de Rolim de Mora/RO), com trânsito em julgado em 06.02.2020. Assim, fixo a pena provisória em 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, torno a pena concreta e definitiva em desfavor do réu José Carlos Cordeiro Saldanha no patamar de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Do concurso formal

Tendo em vista que o réu praticou os delitos tipificados no artigo 24-A da Lei 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, por duas vezes na forma do art. 70 do Código Penal, majoro a pena em 1⁄4 e fixo-a em definitivo em 7 (sete) meses e 8(oito) dias de detenção.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

Regime inicial

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “b” c/c art. 59, ambos do Código Penal, fixo o regime prisional de início
semiaberto
por se mostrar o mais adequado a hipótese, haja vista o quantum de pena estabelecido e a reincidência.

Considerando que não se encontram presentes os requisitos da custódia cautelar, defiro o direito de recorrer em liberdade”.

Ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “a certeza está em nós; a verdade está nos fatos” (Programa Del curso de derecho criminal dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

O caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1o, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”. (sic).

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu”
(A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Para a configuração do crime de previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções daquele.

Trata-se de crime de natureza formal e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco – independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (vis compulsiva ou vis animo illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone, e-mail etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP. O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima.” (in Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Com efeito, restou demonstrado,
in casu
, o temor provocado na vítima pois esta procurou a Delegacia de Polícia, registrou o boletim de ocorrência e procedimento investigatório criminal, do Ministério Público.

No caso dos autos, de um lado temos a palavra das vítimas que em ambas as fases são firmes, ao afirmar que o réu proferiu palavras de ameaças contra elas. Do outro, o réu que embora negue a autoria do crime de ameaça, o que é comum, não se incumbiu de produzir qualquer contraprova que pudesse descaracterizar as declarações da ofendida, ou evidenciar que estivesse proferindo afirmações falsas.

Registra-se,
in casu
, que ambas as vítimas proferiram relatos uníssonos, descrevendo que o apelante ao descobrir a gravidez de sua filha Érica, este começou a ameaçar pelo telefone, dizendo que se a criança nascesse ele iria matar, diante desse fato, Érica passou mal e desmaiou. Posteriormente, quando o bebê nasceu, o réu tentou atropelar Sandra, que no momento estava com o seu neto no colo.

No mais, ambas afirmar terem medo do apelante, sendo que Sandra disse que teve que mudar diversas vezes de endereço para fugir do réu, além disso, na oportunidade que prestou seu depoimento, Sandra relatou que as ameaças ainda continuavam e requereu a vigência de suas medidas protetiva, ao qual foi concedida pelo juiz
a quo
.

Em que pese exista uma divergência do modo de que a ligação aconteceu, por si só, não desmerece os relatos das ameaças que AS 02 (duas) ofendidas sofreram.

Diante disso, nos crimes que envolvem violência doméstica, que geralmente são praticados ás escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância como meio de prova, não podendo esta ser desacreditada pela simples negativa de autoria por parte do acusado, sendo o conjunto probatório colhido apto a caracterizar, sem mais bastar, a ocorrência da ameaça praticada pelo recorrente, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Aplicam-se ao caso, julgados desse e. Tribunal de Justiça:

“(...)
Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva, cabendo ressaltar que a palavra da vítima reveste-se de crucial importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, uma vez que, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.
(...).” (Ap 134819/2014, DES. RUI RAMOSRIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 27/05/2015) (n. n.)

“(...)
Sendo a prova testemunhal clara, coerente e fornecendo ela sólidos elementos capazes de demonstrara ocorrência do crime de ameaça, bem assim de que houve o receio da vítima de sofrer mal justo e grave, o édito condenatório é medida impositiva
(...).” (Ap 87222/2015, DES. ORLANDODE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) (n. n.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido." (TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese." (TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente." (TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Importante destacar também o depoimento da agente policial militar que atendeu a ocorrência, e afirmou que as vítimas chegaram para fazer o boletim de ocorrência bastante alteradas e com muito medo do réu.

Assim, não há que se falar em absolvição do apelante, haja vista que as palavras da vítima, coerente e segura, são suficientes para demonstrar as condutas ilícitas do acusado, que se amoldam perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

DO REGIME INICIAL

Desponta da sentença condenatória que o juiz a quo fixou o regime semiaberto para início de cumprimento da pena em semiaberto em face da reincidência do réu.

O Código Penal brasileiro, ao disciplinar as regras para a fixação de regime prisional, estabelece o seguinte:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Conforme se observa, para a fixação do regime prisional adequado, três aspectos devem ser considerados, quais sejam, a quantidade de pena aplicada, eventual reincidência do sentenciado e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Na hipótese em estudo, embora a pena imposta ao recorrente seja inferior a 04 (quatro) anos de detenção, milita em seu desfavor a sua condição de reincidente, revelando que o regime inicial semiaberto é o mais adequado à prevenção e reprovação da conduta.

Veja que a vontade do legislador é clara no sentido de tornar a reprimenda mais rigorosa aos renitentes penais (reincidência), condicionando, ainda, a imposição do regime conforme as peculiaridades do caso concreto (circunstâncias judiciais).

Tal interpretação, inclusive, encontra sumulada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, onde, nos termos da súmula n.o 269, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis às circunstâncias judiciais.

Esse também é o entendimento adotado pela Corte Especial de Justiça:

“(...) Malgrado a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, em vista da favorabilidade das circunstâncias judiciais, com reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 4 anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2o c, do Código Penal. Precedentes. (AgRg no HC 549.500/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

“(...) No caso dos autos, contudo, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do CP. (HC 550.506/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 14/02/2020)

Nessa toada, a pretensão acerca do abrandamento do regime para cumprimento da pena não comporta guarida, haja vista a imposição do regime inicial mais grave, no caso o semiaberto, guarda melhor relação à finalidade da pena, nos conformes do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e súmula n.o 269 da Corte Cidadã.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Cesar Lousada
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022